Tribunal: TJSP
Processo: 1037374-15.2016.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade - Efeitos Infringentes – O acolhimento dos embargos declaratórios predispõem a ocorrência de um dos pressupostos apontados no Código de Processo Civil, quais sejam, a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade e até mesmo erro material, mas não podem se prestar, a não ser em casos excepcionalíssimos, a dar efeitos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade - Efeitos Infringentes – O acolhimento dos embargos declaratórios predispõem a ocorrência de um dos pressupostos apontados no Código de Processo Civil, quais sejam, a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade e até mesmo erro material, mas não podem se prestar, a não ser em casos excepcionalíssimos, a dar efeitos infringentes ao julgado – Inexistência de quaisquer dessas hipóteses – O julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos trazidos pela parte, basta que tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a sua convicção – Precedentes deste Egrégio Tribunal, do STJ e STF.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000090452
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1037374-15.2016.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
OMEGA TUBOS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI "EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL", é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), AFONSO FARO JR. E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1037374-15.2016.8.26.0053/50001 -Voto no 24301 mbm
2
VOTO No 24.301
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1037374-15.2016.8.26.0053/50001
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE:
OMEGA
TUBOS
COMERCIAL
IMPORTAÇÃO
E
EXPORTAÇÃO EIRELI
EMBARGADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade - Efeitos Infringentes O acolhimento
dos embargos declaratórios predispõem a ocorrência de um dos
pressupostos apontados no Código de Processo Civil, quais sejam,
a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade e até mesmo
erro material, mas não podem se prestar, a não ser em casos
excepcionalíssimos, a dar efeitos infringentes ao julgado

Inexistência de quaisquer dessas hipóteses O julgador não está
obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos
trazidos pela parte, basta que tenha encontrado motivo suficiente
para fundamentar a sua convicção Precedentes deste Egrégio
Tribunal, do STJ e STF.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Omega Tubos Comercial Importação e Exportação Eireli do v. acórdão de fls.
624/629 que não conheceu do recurso de apelação interposto pelo autor, nos
termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, e conheceu em parte do
recurso da Fazenda do Estado, e na parte conhecida, deu provimento para
fixar os honorários advocatícios devidos ao advogado do autor no percentual
mínimo fixado nos incisos do §3o do art. 85 do Código de Processo Civil, a
incidir sobre o proveito econômico obtido pelo autor, qual seja, a diferença
entre o valor cobrado e o valor recalculado com base na taxa Selic.
O embargante alega, em síntese, que tendo em vista
a sucumbência recíproca, “a base de cálculo e os percentuais determinados
como devidos para o pagamento do advogado da embargada, devem ser a
mesma base de cálculo e os mesmos percentuais devidos para o pagamento a
título de sucumbência ao advogado da embargante”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1037374-15.2016.8.26.0053/50001 -Voto no 24301 mbm
3
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração opostos, pois
tempestivos, mas rejeito-os no mérito.
Os presentes embargos não comportam acolhimento,
pois não caracterizados vícios de obscuridade, contradição ou omissão no
acórdão embargado.
A Turma Julgadora apreciou de modo correto as
questões deduzidas, não existindo nenhum vício no julgado a ser sanado por
meio dos presentes embargos.
De fato, a r. sentença, considerando a sucumbência
recíproca, fixou os honorários advocatícios em 10% do valor atribuído à causa,
devidamente atualizado, pelo IPCA-E, desde o ajuizamento, valor este a ser
repartido igualmente entre as partes.
Apenas a Fazenda do Estado de São Paulo interpôs
recurso de apelação insurgindo-se contra a forma de cálculo dos honorários,
recurso este provido para fixar os honorários advocatícios devidos ao
advogado do autor no percentual mínimo previsto nos incisos do §3o do art.
85 do Código de Processo Civil, a incidir sobre o proveito econômico obtido
pelo autor, qual seja, a diferença entre o valor cobrado e o valor recalculado
com base na taxa Selic.
O recurso de apelação do embargante não foi
conhecido e, ainda que o fosse, não impugnou referida matéria, pelo que
impossível a alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios devidos
pelo ora embargante ao advogado do ora embagado em sede de embargos de
declaração.
A alteração da base de cálculo dos honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1037374-15.2016.8.26.0053/50001 -Voto no 24301 mbm
4
advocatícios não é matéria cognoscível de ofício; depende de devida
provocação da parte interessada, pelo que não há que se falar em omissão,
tampouco obscuridade no acórdão embargado. Vale dizer, o valor dos
honorários devidos pelo embargante ao advogado do embargado permanece
tal como fixado em sentença (metade de “10% do valor atribuído à causa,
devidamente atualizado, pelo IPCA-E, desde o ajuizamento”, ou seja 5% do
valor atualizado da causa).
Há nestes embargos, portanto, clara tentativa de
reapreciação da matéria já julgada no acórdão proferido, isto porque inexiste
qualquer dos vícios dispostos no Código de Processo Civil, quais sejam, a
ocorrência de omissão, contradição, obscuridade, ou até mesmo de erro
material.
Frise-se que, se a apreciação não atendeu o
posicionamento do embargante, não cabe em sede do presente recurso a
irresignação, o que em princípio eventualmente poderá ser discutido em
Tribunal Superior, desde que haja a sua admissão.
Desta
forma,
eventual
apreciação
do
pedido
formulado nos presentes embargos acarretaria na indubitável reapreciação do
mérito e, até mesmo, na hipótese de acolhimento dos referidos embargos, dar-
se-ia efeitos infringentes ao referido julgado.
Como é cediço, os embargos de declaração não se
prestam à manifestação de inconformismo da parte em relação à decisão
proferida.
Veja-se,
a
propósito,
julgado
publicado
no
Informativo no 0046, do Superior Tribunal de Justiça, período: 7 a 11 de
fevereiro de 2000, a pedido de sua Quinta Turma:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
REEXAME
DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1037374-15.2016.8.26.0053/50001 -Voto no 24301 mbm
5
MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
O Tribunal a quo acolheu os embargos de
declaração, com efeitos infringentes, para não
reconhecer o direito dos autores ao reajuste de
84,32% referente à variação do IPC em março de
1990, em virtude do entendimento firmado no STF
contrário ao aumento. A Turma deu provimento ao
recurso porque o entendimento neste Superior
Tribunal e no Supremo Tribunal Federal é de que os
embargos declaratórios não são meio processual
adequado para reexame da matéria de mérito com o
objetivo de ajustá-la à orientação posteriormente
firmada. Precedentes citados - no STJ: EDcl no
EREsp 75.197-SP, DJ 23/6/1997; REsp 141.758-DF,
DJ 1o/2/1999; REsp 137.041-RS, DJ 2/3/1998, e
EDcl no MS 6.311-DF, DJ 17/12/1999; - no STF: EDcl
no ROMS 22.835-4, DJ 23/10/1998, e Ag 165.432-
PR, DJ 3/10/1997.” (REsp 199.438-RJ, Rel. Min.
Felix Fischer, julgado em 8/2/2000, publicado no
Informativo no 0046, Período: 7 a 11 de fevereiro de
2000., da Quinta Turma) (g.n.)
Importante
consignar
que,
nos
embargos
de
declaração, ainda que com fim único de prequestionamento, devem-se
observar os limites expressos no CPC, mesmo porque “o juiz não está
obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a
ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder
um a um todos os seus argumentos” (RJTJESP 115/207).
A propósito, é evidente que ao determinar o direito
condizente à espécie, este órgão colegiado entendeu não serem aplicáveis
demais dispositivos de interesse.
Neste ponto, veja-se os seguintes julgados:

“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
_
AÇÃO CIVIL
PÚBLICA _ IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
O
litígio versa sobre eventual existência de danos ao
erário

Competência
da
Justiça
Estadual

Inocorrência
de
infração
ao
artigo
114
da
Constituição Federal, que rege a competência da
Justiça
do
Trabalho

Propósito
exclusivo
de
prequestionamento

Ausência
de
omissão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1037374-15.2016.8.26.0053/50001 -Voto no 24301 mbm
6
contradição ou obscuridade a ser sanada
Não
preenchimento dos requisitos inerentes ao recurso,
expressamente exigidos pelo artigo 535 e seus
incisos
do
Código
de
Processo
Civil

Inadmissibilidade
-
Rejeição.
(Embargos
de
Declaração
no
640.219.5/7-01,
Relator
Desembargador Dr. Prado Pereira, 12a Câmara de
Direito Público
Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo)

“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
Omissão
-
Inocorrência
-
Acórdão
que
rejeitou
outros
embargos de declaração - Alegação do embargante
de
necessidade
de
prequestionamento
-
Inadmissibilidade - Prequestionamento já ocorrido e
examinado pela turma julgadora - Juiz não está
obrigado a responder todas questões das partes -
Julgado
que
enfrentou
bem
a
quaestio
juris
levantada - Observância ao artigo 535, II, do Código
de Processo Civil - Embargos não conhecidos - O Juiz
não está obrigado a responder todas as alegações
das partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a
ater-se aos fundamentos indicados por elas e
tampouco a responder um a um todos os seus
argumentos. (Relator: Quaglia Barbosa - Embargos
de
Declaração
n.o
226.247-2
-
São
Paulo
-
16.08.94)”
No mesmo sentido, vide: Embargos de Declaração no
307.985.5, Relator Desembargador Luiz Ganzerla; Embargos de Declaração no
182.852.5/5-1, Relator Desembargador Aroldo Viotti e Embargos de
Declaração no 334.027.5-2/1, Relator Desembargador Francisco Vicente Rossi,
todos desta 11a Câmara de Direito Público.
Já disse, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça: “a
função judicial deve ser marcada pela atuação prática, sendo de relevo a
análise das teses discutidas no processo enquanto necessárias ao julgamento
da causa" (STJ, 2a Turma, REsp n. 15.540-SP, Rel. Min. Ari Pargendler, j.
1-04-1996, DJU 06-05-1996, p. 14.399).
Consigne-se,
no
mais,
inexistir
ofensa
aos
dispositivos legais e constitucionais mencionados nos presentes embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1037374-15.2016.8.26.0053/50001 -Voto no 24301 mbm
7
Ante o exposto, tendo em vista a inexistência de
qualquer vício no julgado embargado, meu voto é pela rejeição dos presentes
embargos de declaração.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator